Tribunal: TJBA
Processo: 8007783-15.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007783-15.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CLEIDE FERREIRA LIMA

Advogado(s)
:
GUILHERME TONIAZZO RUAS

APELADO: CESAR VINICIUS CORDEIRO MENEZES

Advogado(s)
:
Marcio Vinicius Santos Neves registrado(a) civilmente como MARCIO VINICIUS SANTOS NEVES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AQUISIÇÃO POR TERCEIRO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. INOCORRÊNCIA. TAXA DE OCUPAÇÃO. 1% (UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DO IM
ÓVEL. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I.
Caso em exame

1. Insurge-se a ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos do autor, condenando-a a desocupar o imóvel adquirido por ele por meio de leilão extrajudicial, bem como a lhe pagar taxa de ocupação de 1% (um por cento) sobre o valor do bem, enquanto não o fizer.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o percentual da taxa de ocupação deve ser reduzido.

III. Razões de decidir

3. Em contrato de alienação fiduciária, se a dívida vencer e não for paga, o devedor deverá ser constituído em mora, consolidando-se a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.

4.
A consolidação da propriedade em nome do credor fiduciário será averbada no registro de imóveis e o fiduciante deverá pagar ao credor fiduciário uma taxa de ocupação.

5.
Acaso o imóvel seja leiloado pelo credor fiduciário, o adquirente se tornará o proprietário do imóvel, podendo nele ser imitido. Nesse caso, a taxa de ocupação deverá ser a ele direcionada, enquanto não imitido na posse.

6. A taxa de ocupação, por mês ou fração, será de 1% (um por cento) sobre o
valor do imóvel, seja aquele previsto no contrato de alienação fiduciária, seja aquele previsto para a venda do imóvel no primeiro leilão.

7. No caso dos autos, o juízo de piso fixou a taxa de ocupação conforme as diretrizes legais, inexistindo vícios nesse quesito.

IV. Dispositivo e tese

8. Sentença mantida.

9. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8007783-15.2025.8.05.0001
, em que figuram como apelante
CLEIDE FERREIRA LIMA
e como apelado
CESAR VINICIUS CORDEIRO MENEZES
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator